Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IDOSO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. SÚMULA 28 TUNIFOR. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 6.076,93 (seis mil e setenta e seis reais e noventa e três centavos), e a realizar o estorno no cartão da parte autora, do valor de R$ 43.669,52 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), relativo as transações ocorridas entre os dias 20 e 21/02/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço e a mitigação da responsabilidade bancária, sendo aplicável o princípio do duty to mitigate the loss. Ademais, defende a inexistência de danos materiais e exigibilidade do crédito. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59026997. Contrarrazões apresentadas (ID 59027002).
4. Em primeiro lugar, verifica-se que a parte recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegação trazida apenas no Recurso Inominado a mitigação da responsabilidade bancária e a aplicação do princípio duty to mitigate the loss. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, e consequentemente, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Analisando o acervo probatório, observa-se que o autor/recorrido, pessoa com idade avançada (74 anos), em 20/02/2024, recebeu uma mensagem em seu celular informando sobre uma tentativa de compra através de seu cartão, tendo, logo em seguida, recebido uma ligação de um suposto funcionário do setor de segurança do banco, instruindo sobre a suposta tentativa de compra, no aeroporto de Confins (Belo Horizonte) e acerca da tentativa de golpe. O autor fora orientado a entregar o cartão de crédito e de débito para um outro funcionário do Banco que passaria em sua residência para recolhê-lo. Após entregar os cartões ao fraudador, diversas compras foram realizadas entre os dias 20 e 21 de fevereiro, sendo o total de R$ 6.076,93 (seis mil, setenta e seis reais e noventa e três centavos) no cartão de débito e R$ 43.669,52 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) no cartão de crédito.
7. Frisa-se que todas estas operações financeiras resultaram em um prejuízo significativo para o autor, sendo válido ressaltar que os golpistas tinham acesso a dados pessoais e bancários do autor, o que tornava suas abordagens convincentes. Além disso, as transações efetuadas não condizem com os padrões usuais de gastos dessa cliente.
8. Com efeito, a parte recorrida foi vítima de fraude conhecida como "GOLPE DO MOTOBOY", onde os golpistas entram em contato com o cliente por telefone, utilizando um número válido que aparece no identificador de chamadas do celular (frequentemente associado a instituições bancárias), para criar uma sensação de confiança no contato (também conhecido como "Falso Contato"). Isso é chamado de spoofing de número telefônico, no qual o identificador de chamadas exibe um número diferente daquele que realmente fez a ligação.
9. Neste passo, ao argumentar quanto a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que o recorrido entregou os cartões aos criminosos, tratando-se assim de fortuito externo, que consequentemente afastaria sua responsabilidade, razão não assiste ao recorrente. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
10. Outrossim, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. Ademais, insta esclarecer que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
12.Ao compulsar os autos, é possível verificar incontroverso o caso de fraude, pois as faturas apresentadas de ID 59025758 a 59026961, mostram compras contestadas pelo autor, feitas entre os dias 20/02 e 21/02, totalizadas em R$ 43.669,52 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), as quais foram parceladas. Esclarece-se que estas operações fogem do padrão histórico de consumo do cliente, cujas faturas anteriores somaram R$ 4.156,21 (quatro mil cento e cinquenta e seus reais e vinte um centavos) em janeiro e R$ 3.805,41 (três mil oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos) em fevereiro, além das transações no débito no valor de R$ 6.076,93 (seis mil e setenta e seis reais e noventa e três centavos).
13. Assim, conclui-se que houve o uso indevido dos cartões de crédito e débito do autor, além da evidente falha na segurança por parte do recorrente. Deste modo, tendo em vista a responsabilidade da instituição financeira, cabe a esta estabelecer medidas para evitar transações fraudulentas.
14. Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques.
15. Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
16. Deste modo, considerando a responsabilidade civil objetiva da recorrente, além da relação causal e a falta de prova de culpa exclusiva por parte do consumidor. Conclui-se que a restituição da quantia de R$ 6.076,93 (seis mil e setenta e seis reais e noventa e três centavos), bem como o cancelamento das compras realizadas na função crédito no total de R$ 43.669,52 (quarenta e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), efetuadas entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2024, é devida ao autor.
17. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.